Tribunal: STF
Processo: ARE 1324927
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso da parte autora, ora recorrente, ao fundamento de que “mesmo sendo segurada especial, e havendo reconhecimento 5001265-46.2019.4.04.7207 720005879562 .V4 administrativo do período, inclusive na data posterior à Lei n. 8.213/91, este apenas pode ser computado para os benefícios de seu art. 39, I, deferidos no valor de 1 salário mínimo, salvo no caso de recolhimento facultativo.” (eDOC 23) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXIII, e XXVI; 6º; e 7º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, a desnecessidade da contribuição facultativa, uma vez que “A cooperativa fica sub-rogada na obrigação do recolhimento previdenciário do segurado especial pelo cumprimento da obrigação independentemente se a venda for feita diretamente com o produtor rural na condição de segurado especial ou com intermediário. Como regra geral, cabe à cooperativa adquirente da produção do segurado especial o recolhimento da contribuição obrigatória.” (eDOC 27, p. 8) 
      O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República.” (eDOC 29, p. 1) 
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do recurso se baseou no argumento de que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República.” (eDOC 29, p. 1). Entretanto, a agravante nada alegou a respeito desse fundamento, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
     O recurso, portanto, não ataca, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente